Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. PREVISÃO LEGAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RATEIO DESPROPORCIONAL. REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A condenação em quantia superior à pleiteada na petição inicial configura sentença “ultra petita”, nos termos do artigo 141 do Código de Processo Civil.

II - Nos termos do artigo 1013, § 3o, inciso II, do CPC, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

III – Recurso interposto pelos Embargantes/Apelantes MARILIA GABRIELA DE SOUZA LUZ E MARCUS VINIÍCIUS FERREIRA DA SILVA conhecido e provido para reconhecer o excesso de cobrança na execução quanto aos valores de água e luz. Com fundamento nos artigos 85, §4 e 11o, do Código de Processo Civil, condeno os embargantes na proporção de 10% das custas processuais e dos honorários de sucumbência, no valor de 12% sobre o proveito econômico obtido pela Embargada (pedidos não acolhidos no Embargos à Execução). Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, na proporção de 90%, fixando a verba honorária em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos Embargantes (pedidos acolhidos no Embargos à Execução).